Tribunal: TCU
Processo: 020.388/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7049/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , e 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU, e no art. 9o, inciso II, da Resolução/TCU 315/2020, em considerar prejudicado o cumprimento do subitem 1.7.1.1 do Acórdão 2478/2017-TCU-Segunda Câmara , por perda de objeto, em decorrência da conclusão das obras das creches ID 27705 e 27715 (bairro Zumbi dos Palmares, áreas 64 e 94, respectivamente) e em razão de as creches Manoel Octávio R. de Souza, Maria Ferreira Bernardes, Magdalena Arce Daou e daquela localizada na Rua Rio Muntunzinho, bairro Armando Mendes, não pertencerem aos Termos de Compromisso 7228/2013 e 2491/2012, sem prejuízo de dar ciência da seguinte impropriedade, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 020.388/2016-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Procuradoria da República no Amazonas - MPF/PR/AM. 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Manaus/AM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ciência: 1.7.1. ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE que o repasse de recursos para as obras das creches abaixo listadas, sem a correspondente comprovação da aplicação na sua execução fere os artigos 5o a 7o da Lei 12.695/2012: Termo de Compromisso 7.228/2013 Nome da creche ID Pactuado (R$) Repassado (R$) Creche da área 02 25443 1.452.131,40 290.426,17 Creche da área 14 25428 1.452.130,86 290.426,17 Creche da área 149 25440 1.452.130,86 290.426,17 Creche da área 150 25438 1.783.374,01 290.426,17 Creche da área 152 27708 1.797.540,01 374.601,42 Creche da área 16 25415 1.783.374,01 290.432,38 Creche da área 19 25408 1.451.912,38 290.382,48 Creche da área 26 25452 1.452.130,86 450.160,56 Creche da área 27 25455 1.452.130,86 290.426,17 Creche da área 28 25441 1.452.130,46 290.426,17 Creche da área 3/159 25418 1.800.353,56 290.426,17 Creche da área 36 25404 1.177.064,23 235.412,85 Creche da área 38 25427 1.452.130,86 290.426,17 Creche da área 4 25405 1.452.130,86 290.425,97 Creche da área 40 25410 1.452.130,86 290.426,17 Creche da área 41 25453 1.452.130,86 290.426,17 Creche da área 45 25431 1.783.374,01 290.426,17 Creche da área 46 25446 1.452.130,86 290.426,17 Creche da área 49 25444 1.452.229,66 290.425,93 Creche da área 50 25436 1.452.130,86 290.426,17 Creche da área 52 25406 1.177.064,23 235.412,85 Creche da área 53/157 25435 1.798.960,69 290.426,17 Creche da área 54/04/160 25403 1.783.374,01 290.426,17 Creche da área 57 27703 1.803.124,40 290.426,17 Creche da área 6 25454 1.452.130,86 290.426,17 Creche da área 61 27704 1.452.130,86 290.426,17 Creche da área 66 27706 1.452.130,86 290.426,17 Creche da área 7 25426 1.452.130,86 290.426,17 Creche da área 72 27707 1.452.130,86 290.426,17 Creche da área 88 27710 1.452.130,86 290.426,17 Creche da área 89 27711 1.452.130,86 290.426,17 Creche da área 9 25430 1.791.869,86 410.426,17 Creche da área 90 27712 1.452.130,86 290.426,17 Creche da área 92 27713 1.452.130,86 570.848,53 Creche da área 93 27714 1.805.885,78 290.426,17 Creche da área 98 27716 1.452.130,86 345.439,49 Creche da área 99 27717 1.452.130,86 290.426,17 Termo de Compromisso 2.491/2012 Nome da creche ID Pactuado (R$) Repassado (R$) Creche B. J. Teixeira IV 19281 1.452.130,86 697.928,65